Tribunal: TJMT
Processo: 1017673-31.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017673-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANA MARCELINO GOMES DA LUZ - CPF: 056.470.841-09 (RECORRIDO), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO), CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA - CNPJ: 20.024.291/0001-65 (RECORRENTE), MARCEL AUGUSTO ROSA LUI - CPF: 141.182.298-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. COMPRA FEITA POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.

1.

Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2.

O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3.

Sentença anulada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos
sub judice
e condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Em suas razões, em síntese, cerceamento de defesa.

Pugna pela nulidade da sentença para que seja designada audiência de instrução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017673-31.2022.8.11.0003

Polo Ativo

CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA

Polo Passivo

ELIANA MARCELINO GOMES DA LUZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“No mérito, após análise minuciosa da documentação carreada, tenho que os direitos autorais merecem prosperar. Isto porque restou comprovado os fatos constitutivos dos direitos da autora, ou seja, de que houve a inclusão de seu nome nos registros de protesto locais por ordem da empresa requerida
em virtude de dívida inexistente
, o que inevitavelmente gera danos de cunho extrapatrimonial a autora da demanda.

Veja que, efetivamente, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a regularidade do débito, até mesmo porque a própria reclamada confirma em sua peça que fora
realizado compra em nome da autora por terceiro
, para posteriormente protestar-lhe em razão de dívida desconhecida.

Ou seja, patente a ineficácia do título em razão da ausência de outorga, sendo ilegítimo a inserção de seus dados nos registros de protesto.

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da autora nos registros de protesto locais. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça.

[...]

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que não restou comprovada a existência de vício de consentimento na formalização do contrato questionado (ID 108118114, ID 108118115 e ID 108118116).

Embora a parte reclamante afirme ter sido lubridiada sobre a natureza do negócio pactuado, nota-se que os documentos encartados na inicial evidenciam claramente a adesão ao consórcio, inclusive com lance inicial (ID 108118112), prática realizada neste tipo de operação.

[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a)
Declarar inexistente os débitos discutidos na inicial, nos valores de R$ 760,75 protestado em 07/01/2022 e R$ 313,50 protestado em 09/01/2021, e via de consequência torno como definitiva a decisão liminar, deferida nos autos
.

b)
CONDENAR
a parte reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”

[...]”.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que consta pedido expresso, em sede de contestação, para realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da necessidade de produção de prova oral.

No caso, tenho que a supressão da audiência de instrução prejudica o deslinde da ação, notadamente pela impossibilidade de aferir o serviço prestado, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas documentais apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha, a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1007798-28.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024